Tribunal: STF
Processo: AI 820245
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. DECRETO-LEI 667/1969. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.